Tribunal: TJES
Processo: 5000382-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000382-13.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

REC
ORRID
OS
:
CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA
e KELYANE NORBERTO DA SILVA SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6103892), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 6103894).

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a
GOL

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6103889
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o pedido
para
ratificar a liminar de Id. 6103851 para que
a requerida emita
passagens aéreas para o voo 1395, com saída às 6:00
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor.

Trata-se de ação de indenização por dano
s materiais e
mora
is

sob o argumento
de que
os autores compraram uma passagem de avião pelo Clube Smiles para o dia 08/06/2021 com partida às 06:00
h
. Essa compra foi combinada com um casal de amigos. Contudo, alegam que o horário foi alterado para 11:30
h
sem aviso prévio, sendo que o casal de amigos conseguiu comprar a passagem de 06:00
h
sem qualquer problema. No outro dia, em 14/01/2023 os autores entraram em contato com a ré e foram informados de que as passagens podiam ser canceladas e os valores devolvidos em até 60 dias e as milhas em 24h. Ocorre que os autores observaram que o voo de 06:00
h
estava custando muito mais caro do que no dia anterior. Assim, requereram a imediata emissão das passagens aéreas para o voo 1395, com saída às 6:00
h
bem como danos morais.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o
s autores compraram as passagens erradas, em vez de comprar para 06:00, compraram para 11:30, sendo que ambos os horários existem. Afirmam que ofereceram possibilidade de cancelamento, mas os autores não aceitaram.
N
o mérito, alega que o fato ocorrido não gera dano moral,
mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.
Além disso, os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos devem ter como termo inicial a data do julgamento da sentença.

Quanto ao mérito,
a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista,
devendo ser analisada à luz do CDC
.

Todavia, isso não importa na inversão automática do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC,
visto que cabia à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, isso é, que o evento danoso tenha se desencadeado a partir d
a conduta da ré
.

P
elas provas apresentadas, não é possível
comprovar as alegações autorais
.

Os autores alegam que compraram o voo das 06:00h,
mas que a ré teria alterado o horário unilateralmente para 11:30h.
Ocorre que não fizeram prova disso.
O dois horários de voo existiam, isso é incontroverso.
No e-mail de confirmação
da compra
juntado consta o horário de 11:30
h
(Id. 6103840).
No sistema da ré também (Id. 6103836 - Pág. 2).

Os amigos dos recorridos compraram o voo das 06 horas sem
nenhuma
intercorrência, consoante Id. 6103884.

Tenho que os recorridos quanto a esta alegação não guarda
m
credibilidade, visto que a boa-fé sempre é presumida, a má-fé requer-se uma prova.

A
lém disso, a ré ofertou a possibilidade de cancelar o pedido sem qualquer custo, conforme Id. 6103836 - Pág. 5. Quanto ao fato da passagem ter subido no dia seguinte, pode ocorrer a flutuação da quantidade de milhas exigidas pela companhia aérea para emissão da passagem, ou seja, ela pode aumentar ou diminuir. De todo modo, o cerne da questão é a suposta alteração unilateral do voo de 06:00h para 11:30h, a qual não restou comprovada.

C
reio que por algum lapso os autores se
confundiram
e compraram a passagem errada,
situação que pode ocorrer com qualquer um
.

Portanto, não sendo comprovada qualquer conduta ilícita d
a
recorrente
, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou provimento
para reformar a sentença e julgar
improcedentes os pedidos iniciais.
Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)